Tribunal: TJBA
Processo: 0001108-32.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001108-32.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ONEROSA E A PRAZO CERTO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por concessionária de serviço público, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) do exercício de 2012 e anulando o respectivo crédito tributário, sob o fundamento de vigência de isenção onerosa concedida em contrato de concessão.

II. Questão em discussão

Analisar a natureza jurídica da isenção fiscal concedida à concessionária, se onerosa ou incondicionada, para fins de aferir a possibilidade de sua revogação por lei municipal posterior.

Verificar a aplicabilidade do artigo 177, I, do Código Tributário Nacional, que restringe a extensão de isenções às taxas, ao caso concreto.

Examinar a alegação de ofensa ao princípio da isonomia tributária.

III. Razões de decidir

A isenção concedida por meio de contrato de concessão, que estabelece como contrapartida a realização de investimentos em infraestrutura e a assunção de custos operacionais pela concessionária, caracteriza-se como onerosa e condicional, e não como mera liberalidade do Poder Público.

Nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa não pode ser unilateralmente revogada por lei posterior antes do advento do termo final, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

A regra de interpretação restritiva do artigo 177, I, do Código Tributário Nacional é afastada quando a própria lei municipal que autoriza a concessão e o contrato dela decorrente preveem expressamente a isenção de "todos os tributos municipais", incluindo as taxas, configurando a "disposição de lei em contrário" excepcionada pela norma.

Não configura violação ao princípio da isonomia a concessão de benefício fiscal a concessionária de serviço público em contrapartida a obrigações de investimento, por se tratar de tratamento diferenciado justificado pelo interesse público na prestação de serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A isenção tributária concedida a concessionária de serviço público por prazo determinado e condicionada à realização de investimentos configura-se como onerosa, sendo irrevogável unilateralmente pelo ente tributante durante o prazo de vigência contratual, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF. 2. A norma isentiva que abrange expressamente 'todos os tributos municipais', autorizada por lei específica, estende-se às taxas, por configurar a exceção prevista na parte inicial do art. 177, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Art. 177, I, e Art. 178 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 0001108-32.2013.8.05.0216
, figurando como apelante o
MUNICIPIO DE JANDAIRA
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA